Tribunal: TJSP
Processo: 1024560-30.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Ação de Cobrança – Prova que indica a prestação de serviço – Captação de patrocínio – Demonstração da realização e não pagamento do valor contratual - Apelo parcialmente provido para alterar o valor de um dos contratos – Apelo provido em parte.